Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701109-31.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETIANE CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETIANE CRISTINA DA SILVA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714464-93.2022.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Nos termos da r. decisão agravada (ID 227379045 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da agravante de revogação da renúncia dos valores excedentes para expedição de RPV quanto aos honorários sucumbenciais. Na oportunidade, o juízo de origem asseverou que se tratava de decisão preclusa, porquanto já teria sido homologada a renúncia. Em juízo de reconsideração (ID 229950883) entendeu que não haveria necessidade de homologar expressamente manifestação de vontade livre e voluntária da parte que se presta a limitar um direito seu. Concluiu que, nos termos do artigo 200 do CPC, operou-se a preclusão consumativa. Em suas razões recursais (ID 70221300), a agravante alega que a renúncia, manifestada em 23/03/2024, é passível de retratação, pois não foi homologada. Argumenta que, por essa razão, não se configurou preclusão ou consolidação da situação jurídica. Sustenta que a decisão viola a Lei Distrital no 6.618/2020 e entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414, que assegura a possibilidade de renúncia para enquadramento da dívida como RPV. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 70221960. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitado o pedido da agravante de revogação da renúncia dos valores excedentes para expedição de RPV no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pela agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A renúncia ao valor excedente ao teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) é uma prática reconhecida para agilizar o recebimento de créditos em face da Fazenda Pública. Contudo, essa renúncia deve ser expressa e a sua homologação judicial é indispensável para que a renúncia produza efeitos definitivos e irretratáveis. Caso não ocorra a homologação, a renúncia não se consolida como ato jurídico perfeito, permitindo a retratação da parte interessada. Nesse panorama, são os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Homologada a renúncia dos Exequentes quanto à parte do crédito que excedia 10 (dez) salários mínimos, visando ao recebimento da quantia por Requisição de Pequeno Valor – RPV, não pode a decisão ser modificada de ofício pela magistrada de origem, para incidir a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para a RPV, por estar o tema precluso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1301172, 0733172-22.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJe: 24/11/2020.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. LEI 6188/20. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. STF RE 1491414/DF. VALOR MÁXIMO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA NÃO HOMOLOGADA. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0759186-87.2023.8.07.0016, em tramitação no 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor dentro do limite de 20 salários-mínimos, tendo em vista a superveniência do julgado do STF datado de 1o/7/2024, que afastou a limitação de 10 salários mínimos e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020 que definiu a obrigação de pequeno valor como aquela cujo montante não supere 20 salários-mínimos. 2. O agravante sustenta que a parte exequente apresentou nos autos renúncia ao valor excedente ao teto de RPV, de forma que se trata de ato jurídico perfeito e que está coberto pela preclusão, não podendo ser objeto de retratação. Alega que a renúncia é um ato irrevogável, que produz efeitos imediatos e independe da homologação pelo Juízo. Defende que as decisões emanadas pelo STF não produzem a reforma ou rescisão automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja expedida a RPV no patamar de 10 salários-mínimos, conforme renúncia da parte exequente. 3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 65198105). 4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65505992). 5. A Lei 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em sede de ADI e, portanto, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes. Em 01/07/2024 o STF julgou o recurso extraordinário referente à ADI mencionada (RE 1491414/DF), declarando constitucional a aludida lei. Em que pese ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, é necessário observar o julgado em referência, que se deu no mesmo sentido do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de mandado de segurança - controle difuso de constitucionalidade (RMS 71.141/DF) 6. A controvérsia foi resolvida pelo e. STF de modo que a decisão da Suprema Corte deve ser observada pelos Juízes e Tribunais, com fulcro no art. 927, incisos I e V do CPC. Declarada a constitucionalidade da Lei 6.618/20, aplica-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 7. No caso, embora a agravada tenha renunciado ao valor que excede 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber o crédito mediante expedição de RPV (ID 193690824 dos autos de origem), sua manifestação de vontade, em 17/04/2024, não foi homologada pelo Juízo. Também não houve a expedição da RPV no patamar de 10 salários-mínimos. Logo, não se trata de ato jurídico perfeito coberto pela preclusão restando, possível, sua retratação. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 9. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1948183, 0702519-61.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Há que ressaltar que não incide na hipótese o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo se refere a disposições de ordem de direito processual e não de direito material. Nesse sentido, é a lição de Marinoni2: "1. Eficácia Imediata dos Atos Processuais. Os atos das partes produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de fazê-lo, operando-se a preclusão consumativa (STJ, 1.a Turma, AgRg no Ag 838.631/RN , rel. Min. Denise Arruda, j. 05.06.2007, DJ 29.06.2007, p. 499). A propósito, a preclusão consumativa não foi abolida pelo art. 223, CPC. De regra, os atos processuais das partes não dependem de homologação judicial para que surtam efeitos, salvo a desistência da ação, que tem de ser homologada por sentença. A desistência de recurso interposto pela parte independe de homologação judicial para que seja eficaz (STJ, 1.a Turma, Ag 566.799/DF, rel. Min. Denise Arruda, j. 11.05.2004, DJ 11.06.2004). Essa desistência, contudo, não impede a análise de questão submetida ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça suscetível de formar precedente (art. 998, parágrafo único, CPC)." Como a renúncia dos valores excedentes se refere ao direito material, é aplicável à hipótese o disposto nos artigos 924, IV, e 925 do Código de Processo Civil. Evidentemente, tratando-se de renúncia parcial, a extinção terá a mesma abrangência, resultando, por conseguinte, na extinção parcial da execução/cumprimento de sentença. De todo modo, só produzirá efeitos quando declarada pelo juízo. Dessa forma, a renúncia torna-se irretratável apenas com a homologação judicial, consolidando-se de forma definitiva, ressalvadas as hipóteses de vícios que comprometam sua validade ou anuência da parte contrária nas quais a parte poderá pleitear sua anulação. Na hipótese, o título executivo fora constituído em 6 de março de 2023 (ID 151654848 dos autos de referência). Observa-se que, desde o momento em que postulou o cumprimento de sentença (ID 181179467 dos autos originários), a agravante se manifestou expressamente pela renúncia dos valores excedentes ao previsto no art. 87 do ADCT. Entretanto, não houve homologação da renúncia, como reconhecido pelo próprio juízo de origem na decisão de ID 229950883 do processo de referência. Noutro giro, cabe registrar que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial apontam que o crédito perseguido pela agravante soma o montante de R$20.303,27 (vinte mil trezentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) (ID 213161804 dos autos originários). Assim, diante do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e a ausência de homologação, a agravante pleiteou retratação de sua renúncia, porquanto o teto para fins de expedição de RPVs fora majorado para 20 (vinte) salários-mínimos, alcançando a quantia de R$30.360,00 (trinta mil trezentos e sessenta reais), considerando o valor estabelecido pelo Decreto 12.342/2024. Registre-se, por oportuno, que esta e. Corte tem entendido que deve ser considerada a lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença e o valor do salário-mínimo no momento da expedição da RPV. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIA. 1. Aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV) e observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1857539, 0702952-02.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) Diante da ausência de homologação expressa da renúncia do crédito pelo juízo de primeiro grau, a parte poderá exercer a retratação, não havendo que se falar em preclusão, pois não se tratava de ato perfeito e acabado. Por conseguinte, a probabilidade do direito vindicado pela agravante resta evidenciada. De mesma sorte, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está demonstrado na medida em que a manutenção da decisão agravada poderia ensejar a expedição de requisição de crédito a menor, uma vez que, no juízo de primeiro grau, fora fixado o entendimento de que o limite da obrigação de pequeno valor seria de 10 (dez) salários-mínimos, consoante se extrai da decisão de ID 181472388, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ETIANE CRISTINA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimados, os executados apresentaram concordância expressa aos cálculos apresentados pela exequente (ID 189124656). Assim, HOMOLOGO os cálculos do exequente, de ID 181179492. Em atenção à planilha acima, com relação à obrigação principal e custas (ID 181179490) expeça-se precatório em favor de ETIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.483.501-54. Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se precatório em favor de INGRID DOS SANTOS CHAVES - OAB DF63701 - CPF: 030.421.291-10. Fica a exequente intimada para informar se renuncia ao que excede o limite da obrigação de pequeno valor, qual seja 10 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Em caso afirmativo, voltem-me conclusos. Após expedição dos precatórios, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Intimem-se as partes. Ao CJU: 1. Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. 2. Em atenção à planilha de ID 181179492: a) Com relação à obrigação principal e custas (ID 181179490) expeça-se precatório em favor de ETIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.483.501-54. b) Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se precatório em favor de INGRID DOS SANTOS CHAVES - OAB DF63701 - CPF: 030.421.291-10. 3. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". (grifo nosso) Cabe esclarecer que, após a decisão acima transcrita, fora revogada a homologação dos cálculos e encaminhados os autos para a Contadoria, não havendo nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau quanto à majoração do teto para fins de expedição de RPVs, em razão do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Desse modo, a manutenção do entendimento que recusou a retratação da renúncia aos valores excedentes pela parte credora poderia ensejar a determinação de expedição de requisição de pequeno valor em montante limitado a 10 (dez) salários-mínimos quando, na verdade, o valor integral do crédito buscado pela exequente, sem renúncia alguma, poderia ser integralmente satisfeito por meio de RPV, consoante o teto estabelecido na Lei Distrital no 6.618/2020. Pelas razões expostas, reputo demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para acolher a retração da renúncia de valores superiores ao teto do RPV formulada pela agravante. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025 às 13:01:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção III. Dos Atos das Partes In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357948. Acesso em: 28 de Março de 2025.